Tribunal: STF
Processo: Rcl 58809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A., em 30.3.2023, contra o seguinte acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100590-58.2019.5.01.0036, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    "BANCÁRIO. ENQUADRAMENTO NO ART. 224, § 2º, DA CLT. HORAS EXTRAS ALÉM DA SEXTA DIÁRIA. A simples nomenclatura do cargo como sendo de chefia, sem que o empregado efetivamente possua poderes de gestão ou especial confiança do empregador, é insuficiente para atrair a aplicação do art. 224, § 2º da CLT, sendo devidas como extras as horas trabalhadas além da sexta diária.



    (...) Recurso da Autora



    Enquadramento na categoria dos bancários



    Assiste parcial razão à Autora.



    Conforme relato inicial, a Autora foi admitida pela PANSERV Prestadora de Serviços Ltda., mas sempre se ativou na atividade social e em benefício do Banco Pan.



    Com efeito, restou comprovado que a Autora trabalhava em atividade indispensável à finalidade social do banco e que a ele estava subordinada, ainda que por intermediação promovida pela prestadora de serviços.



    A atividade da Autora consistia em atendimento aos clientes do Banco Pan, fazendo atendimento a clientes, vendendo empréstimo consignado, consórcio, e seguros. Ativava-se, pois, em atividades como concessão de empréstimos, alteração de limites de crédito e, ainda, venda de seguros do cartão, sendo comissionada por tais vendas, as quais estavam atreladas às metas.



    Tais atividades, inequivocamente, estão diretamente ligadas à própria finalidade do banco Réu, ao seu objeto social. As funções da Autora eram exatamente as que exercem qualquer bancário. Os depoimentos prestados pela testemunha da Autora, bem como pelo preposto da Ré são esclarecedores a esse respeito: (...)



    A partir dos depoimentos acima transcritos, observa-se que o serviço era prestado nas dependências físicas da Ré, o ambiente virtual era do Banco também, assim como todos os produtos vendidos.



    O argumento de que a Autora não poderia realizar operações não permitidas pelo sistema não afasta tal conclusão. (...)



    Ora, financiamento e empréstimos são atividades-fim de instituições financeiras e bancárias, e não de promotoras de venda.



    Ademais, a prova é de que sequer houve alteração nas funções da Autora após ela ter começado a trabalhar para o banco.



    Portanto, concede-se provimento parcial ao recurso para julgar procedente o pedido de enquadramento da Autora na categoria dos bancários até 31/05/2015, conforme requerido em sede recursal, com os seguintes consectários:



    * reajustes salariais, adicional por tempo de serviço, auxílio-refeição, ajuda alimentação, décima terceira cesta alimentação, multa por descumprimento da CCT, requalificação profissional, vale-cultura (observado o desconto de que trata o parágrafo segundo da cláusula 66ª da CCT), participação nos lucros e pagamento de diferenças salariais, de acordo com os pisos salariais da sua categoria (pessoal de escritório), aviso prévio adicional, anuênio, pagamento dos salários até a homologação, além dos reflexos nas horas extras, férias com 1/3, décimos terceiros salários e FGTS. (...)



    Concede-se provimento parcial” (fls. 4-8, e-doc. 17).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “julg[ou], parcialmente procedente o pedido, (…) reconhecendo o vínculo de emprego com o Banco Pan, consequente, enquadramento bancário e demais benesses decorrentes da categoria; por entender pela ilicitude da terceirização entre as empresas PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS e o Banco Pan, julgando nula a contratação havida entre o reclamante e a empresa PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS” (sic, fl. 1).



    Sustenta que, na “ADPF nº 324 E RE 958.252, com repercussão geral reconhecida, a Corte Suprema declar[ou] a possibilidade da terceirização em todas as etapas da cadeia produtiva, independentemente de constituírem atividade-meio ou atividade-fim das empresas tomadoras de serviço” (fl. 5). 



    Esclarece que “a decisão ora impugnada é o V. acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região em que se negou vigência à decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da Súmula n.º 331 do C. TST, ignorando, por completo, a licitude da terceirização, sem, contudo, observar o controle difuso de constitucionalidade, em evidente contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF” (fl. 6). 



    Salienta ter sido “inobservado ou ignorado o efeito erga omnes da ADPF 324, e d[a] eficácia da Sumula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que [a autoridade reclamada] julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o vínculo e enquadramento à categoria diversa da exercida pelo obreiro pelo suposto desempenho de atividades fim do tomador de serviço” (fls. 8-9). 



    Requer medida liminar “para que seja suspenso o V. acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região nos autos nº 0100590-58.2019.5.01.0036, no que diz respeito à matéria terceirização, até que se julgue em definitivo esta Reclamação” (fl. 11).



    No mérito, pede “a cassação definitiva do V. acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF n.º 324 e RE 958.252, observada a Súmula n.º 10 do C. STF” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar parcialmente procedente o recurso ordinário da beneficiária, para reconhecer o exercício de atividades finalísticas da instituição financeira e enquadrá-la na categoria de bancária, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto, para reconhecer que, “ainda que por intermediação promovida pela prestadora de serviços (…) [as] atividades [desenvolvidas pela autora da reclamação trabalhista], inequivocamente, estão diretamente ligadas à própria finalidade do banco Réu” (fl. 6), razão pela qual foi enquadrada na categoria dos bancários, sendo o Banco tomador dos serviços condenado ao pagamento das diferenças decorrentes desse enquadramento.



    O voto condutor do acórdão reclamado foi assim fundamentado:



    “Conforme relato inicial, a Autora foi admitida pela PANSERV Prestadora de Serviços Ltda., mas sempre se ativou na atividade social e em benefício do Banco Pan.



    Com efeito, restou comprovado que a Autora trabalhava em atividade indispensável à finalidade social do banco e que a ele estava subordinada, ainda que por intermediação promovida pela prestadora de serviços.



    A atividade da Autora consistia em atendimento aos clientes do Banco Pan, fazendo atendimento a clientes, vendendo empréstimo consignado, consórcio, e seguros. Ativava-se, pois, em atividades como concessão de empréstimos, alteração de limites de crédito e, ainda, venda de seguros do cartão, sendo comissionada por tais vendas, as quais estavam atreladas às metas.



    Tais atividades, inequivocamente, estão diretamente ligadas à própria finalidade do banco Réu, ao seu objeto social. As funções da Autora eram exatamente as que exercem qualquer bancário. Os depoimentos prestados pela testemunha da Autora, bem como pelo preposto da Ré são esclarecedores a esse respeito: (...)



    A partir dos depoimentos acima transcritos, observa-se que o serviço era prestado nas dependências físicas da Ré, o ambiente virtual era do Banco também, assim como todos os produtos vendidos.



    O argumento de que a Autora não poderia realizar operações não permitidas pelo sistema não afasta tal conclusão.



    A autonomia dos empregados nunca é absoluta, pois limitada pela posição hierárquica que ocupam e pelo poder diretivo do empregador.



    No caso, era o Banco Pan que direcionava a negociação e o fazia pelo meio informatizado, provavelmente até com maior eficiência do se o fizesse por prepostos presentes no local de trabalho, afinal o elemento humano implica em variáveis imprevisíveis, o que não se dá com um programa de computador.



    Ora, financiamento e empréstimos são atividades-fim de instituições financeiras e bancárias, e não de promotoras de venda.



    Ademais, a prova é de que sequer houve alteração nas funções da Autora após ela ter começado a trabalhar para o banco.



    Portanto, concede-se provimento parcial ao recurso para julgar procedente o pedido de enquadramento da Autora na categoria dos bancários até 31/05/2015, conforme requerido em sede recursal” (fls. 5-8, e-doc. 17)



    Ao condenar o ente tomador pelas verbas trabalhistas de empregada terceirizada, com fundamento na impossibilidade de terceirização da atividade-fim, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora